Tribunal: TCU
Processo: 026.835/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6261/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento das determinações do Acórdão 2845/2012-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro (peça 11), prolatado no bojo da representação formulada pela Exma. Sra. Selma Regina Souza Martins, Promotora de Justiça da 1a Promotoria de Justiça de Timon/MA, noticiando supostas irregularidades relativas à aplicação de recursos públicos federais, detectadas no Munícipio de Timon/MA, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas integralmente as determinações tratadas nos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2845/2012-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro; b) encaminhar cópia deste Acórdão proferido ao Ministério Público do Estado do Maranhão, à Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão e ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; c) comunicar ao Ministério Público do Estado do Maranhão na Comarca de Timon o presente Acórdão; e d) arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 026.835/2010-0 - MONITORAMENTO (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Ministério Público do Estado do Maranhão (05.483.912/0001-85); Selma Regina Souza Martins (XXX.604.463-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Timon - MA 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Analidia Bacelar (CPF XXX.747.633-XX), e Amanda Waquim (OABMA 10.686) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.